Tribunal: TJSP
Processo: 1048195-56.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Sentença que indeferiu o pedido de justiça gratuita e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC. Apelo da autora. Pretende o deferimento da justiça gratuita e a anulação da sentença, determinando-se o

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Sentença que indeferiu o pedido de justiça gratuita e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC. Apelo da autora. Pretende o deferimento da justiça gratuita e a anulação da sentença, determinando-se o seguimento da ação. Indícios de demanda predatória. Determinada a juntada de declaração de próprio punho, com firma reconhecida, esclarecendo se houve relação jurídica entre as partes, além de declarar ciência da propositura da demanda e das possíveis consequências, caso comprovada a inveracidade dos fatos. Exigências não atendidas. Benefícios da justiça gratuita concedidos. Comprovada a hipossuficiência por meio dos documentos apresentados. No entanto, a inicial deve ser indeferida por ser inábil a dar início à relação jurídica processual. Tema 1.198, em debate no STJ. Diretrizes de boas práticas veiculadas no Comunicado CG no 167/2023. Extinção do processo regular. Sentença reformada apenas para deferir a gratuidade processual. Recurso parcialmente provido.